Tribunal: CARF
Processo: 17460.000298/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do sujeito passivo.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado, cabendo à fiscalização o ônus de demonstrar a existência desses requisitos em relação ao trabalhador que recebe da empresa tratamento diverso.
INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes empresas.
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legais as contribuições destinadas ao SAT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000298/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do
sujeito passivo.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado,
cabendo à fiscalização o ônus de demonstrar a existência desses requisitos em
relação ao trabalhador que recebe da empresa tratamento diverso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000298/2007-18
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

INCRA.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS NÃO ENQUADRADAS
COMO PEQUENAS OU MICRO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER.
O adicional sobre as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC
arrecadado para custear o SEBRAE é devido também pelas médias e grandes
empresas.
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legais as contribuições destinadas ao SAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar o
crédito tributário correspondente à competência 8/2001 e àquelas que lhes são anteriores, eis que
atingido pela decadência, baseada no art. 150, § 4o do CTN; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 06/05/2008 (p. 338) em face da
decisão da 9a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-18.708 (p. 318), que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 35.924.378-9 (p. 2), do qual a Contribuinte foi cientificada em
06/09/2006 (p. 73), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade
Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte segurados, empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e a terceiros: Salário Educação, INCRA
- Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, e SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, não recolhidas nas épocas próprias, no
período de 02/1999 a 09/2001.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Nos termos do relatório fiscal (p. 69), os fatos que ensejaram a Notificação Fiscal
estão assim descritos:
A constituição do crédito através de lançamento fiscal ocorreu por arbitramento, face a
empresa haver usufruído dos serviços de contador, prestados pelo Sr. MÁRIO
RODRIGUES, e gerente, prestados pelo Sr. TITOSI UEHARA, no período acima
citado, sendo que os mesmos haviam sido demitidos (dispensa sem justa causa), em
29/01/1999, conforme Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho.
(...)
Ratificamos que as pessoas citadas no item anterior, continuaram prestando serviços à
empresa em Suas atividades profissionais, deixando a mesma de inscreve-los como
segurados empregados, descumprindo o disposto no Art. 18, Inciso 1, do Decreto n°
3.048/1999, combinado com o Art. 216, Inciso I, alíneas “a” e “b”, e o Art. 225, incisos
I a IV do mesmo Decreto.
A constatação da prestação dos serviços, deu-se pela análise dos documentos
apresentados pela empresa, tais como:
a) Instrumento de Procuração, datada de 27/07/2001, outorgando amplos, gerais e
ilimitados poderes aos Senhores TITOSI UEHARA e MARIO RODRIGUES, a
assinarem pela empresa, bem como representá-la perante repartições públicas Federais,
Estaduais e Municipais, etc;
b) Rescisões de contratos de trabalho, de 31/12/00, onde consta o Sr. Titosi Uehara
assinando como responsável legal pela empresa;
c) Termo de abertura e encerramento dos Livros diários (1999 - 2000 e 2001), dos quais
constam assinatura do Sr. Mario Rodrigues como o contador, e pela empresa do SR.
Titosi Uehara;
d) GRFP- Guia de Recolhimento Rescisória do FGTS e Informações à Previdência
Social, de 31/08/00, onde consta 0 SR. Titosi Uehara assinando pela empresa;
e) Relatório de Prestação de Contas, de 31/07/00 com a Caixa Econômica, onde o SR.
Titosi Uehara assina pela empresa;
f) GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, da
competência 05/01, onde o SR. Mario Rodrigues assina pela empresa.
Anexamos xérox do recibo de pagamento, do Sr. Titosi Uehara da competência 04/98, e
Ficha de Registro de Empregado (com data de saída em 29/01/99) do Sr. Mario
Rodrigues e Titosi Uehara, para o confronto da assinatura, com as constantes nos
documentos, relacionados acima.
Os valores de salário de contribuição, foram arbitrados, conforme art.33 parágrafo 3o da
Lei 8.212, tendo como parâmetro, o valor da remuneração, constante do campo 20 dos
Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho, datados de 29/01/99, dos empregados
Mario Rodrigues e Titosi Uehara, os quais foram transformados em quantidade de
salários mínimos, vigente à época do fato, utilizamos a quantidade encontrada, e
aplicamos ao salário mínimos da época da prestação dos serviços, conforme art.28
parágrafo 3o da Lei 8.212/91.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 75), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-18.708 (p. 318), conforme ementa abaixo
reproduzida:
LAVRATURA FISCAL. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
- NFLD.
Constatado o atraso no recolhimento de contribuições tratadas na Lei n° 8212/91, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
SEBRAE.
É devido o adicional de contribuição ao SEBRAE pelas empresas contribuintes do
SENAI, SENAC, SESI e SESC.
INCRA.
E devida a contribuição ao INCRA, ainda que a empresa exerça atividade de natureza
urbana.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao salario-educação em virtude da legislação
embasadora da referida exação.
SAT.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
A contribuição das empresas para financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa encontra suporte na legislação vigente.
SELIC
Legal a aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o crédito
previdenciário lançado pela fiscalização.
MULTA.
E devida a multa aplicada com respaldo na legislação vigente.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado, cabendo à fiscalização o ônus de
demonstrar a existência desses requisitos em relação ao trabalhador que recebe da
empresa tratamento diverso.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. GERENTE. SOCIEDADE POR
COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Em período anterior ao advento do Novo Código Civil, apenas o sócio gerente e os
sócios cotistas que receberam remuneração decorrente de seu trabalho (pró-labore) são
considerados contribuintes individuais nas sociedades por cotas de responsabilidade
limitada, caracterizando-se outros trabalhadores que exerçam funções de gerência como
segurados empregados.
AFERIÇÃO INDIRETA. SALARIO MÍNIMO.
É cabível a aferição indireta da base-de-cálculo mediante a utilização da remuneração
anteriormente recebida pelo segurado empregado e do salário-mínimo vigente à época
como parâmetros para a quantificação do valor aferido indiretamente.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/04/2008 (p. 336), a
Contribuinte, em 06/05/2008, apresentou o seu recurso voluntário (p. 338), reiterando
parcialmente os argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal;
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara);
(vii) inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE;
(viii) inexigibilidade de valores a título de contribuição para o INCRA;
(ix) inexigibilidade do Salário-Educação; e
(x) inexigibilidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT).
Na sessão de julgamento realizada em 02/02/2021 este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informasse se houve recolhimento para essas competências, instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento. Foi solicitado, também, que os presentes autos fosse instruído com o RDA e com o
RADA.
Informação Fiscal e respectivos documentos às p.p. 423 a 509.
Intimada, a Contribuinte apresentou a competente manifestação à diligência fiscal
(p. 517), anexando aos autos os comprovantes de recolhimento das contribuições referentes ao
período fiscalizado (p.p 520 a 554).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.924.378-9 (p. 2), com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à parte
segurados, empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e a terceiros: Salário
Educação, INCRA - Instituto Nacional da Colonização e Refomia Agrária, SENAC – Serviço
Nacional de Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, e SEBRAE -
Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, não recolhidas nas épocas próprias,
no período de 02/1999 a 09/2001.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Nos termos do Relatório Fiscal (p. 69), tem-se que os fatos geradores que
ensejaram a lavratura da presente Notificação referem-se à prestação laboral dos segurados
Mário Rodrigues (contador) e Titosi Uehara (gerente), em decorrência da camuflagem de vínculo
empregatício, face as rescisões dos contratos de trabalho dos referidos empregados em
29/01/1999 não configurarem o efetivo afastamento da empresa, ao contrário, permaneceram
prestando serviços inerentes aos mesmos cargos que exerciam na mesma.
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal,
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, com a exclusão do levantamento SAC –
SALÁRIO ARBITRADO CONTADOR, ante a não comprovação, por parte da fiscalização, do
vínculo empregatício entre a Autuada e o Sr. Mário Rodrigues.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal;
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara);
(vii) inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE;
(viii) inexigibilidade de valores a título de contribuição para o INCRA;
(ix) inexigibilidade do Salário-Educação; e
(x) inexigibilidade do Seguro Acidente de Trabalho (SAT).
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Contribuinte.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir todo o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Em sede de diligência fiscal solicitada por este Colegiado, apesar de a autoridade
administrativa fiscal ter concluído que não houve recolhimento para o fato gerador SAG –
Salário Arbitrado do Gerente lançado no DEBCAD n° 35.924.378-9 conforme os lançamentos
no Relatório DADR – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO emitido em
15/02/2008 e juntado às folhas 305 a 310 do volume 2 do processo, anexou aos autos as
Consultas de Recolhimento por Competência (p.p. 426 a 459) e as Consultas de Detalhes da
GRPS (p.p. 460 a 509), as quais demonstram que efetivamente houve antecipação de pagamento
por parte da Contribuinte à época do período fiscalizado.
Não fosse os documentos em questão bastante o suficiente para se alcançar tal
conclusão, tem-se ainda que, em sede de manifestação à diligência fiscal, a Recorrente trouxe
aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento (p.p. 520 a 554).
Neste espeque, deve ser aplicada ao caso em análise a regra prevista no art. 150, §
4o do CTN.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Assim, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente
constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do
CTN), que no caso concreto ocorreu em 06/09/2006 (p. 73), resta configurada a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 08/2001, inclusive, em face
da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões recursais, considerando que as mesmas em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fundamento Legal e Fundamento Fático:
Também não há que se falar em falta de indicação dos dispositivos legais infringidos,
ou ausência de fundamentos de fato do lançamento fiscal.
O lançamento efetuado pela fiscalização deu-se a partir da constatação fiscal da situação
prevista no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, pautou-se em documentos obtidos junto à
notificada durante o procedimento fiscal (dos quais foram trazidas cópias aos autos) e
atendeu aos requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico vigente, não se
verificando nos procedimentos executados pela fiscalização qualquer ofensa aos
princípios da moralidade administrativa, da legalidade, ou a outros consagrados pela
Constituição Federal, pelo Código Tributário Nacional ou pelo Decreto n° 70.235/72.
O FLD - Fundamentos Legais do Débito, relatório anexo que integra a presente NFLD,
ao contrário do que entende a impugnante, não abarca dispositivos inaplicáveis ao caso.
Este relatório realmente é bastante extenso, mas isso se deve à complexidade e
constantes alterações ocorridas na legislação que rege o presente lançamento fiscal e o
zelo da fiscalização no sentido de evitar qualquer omissão de fundamento legal.
Os dispositivos citados são divididos por temas e todos eles guardam relação com o
presente lançamento, pois:
- definem a competência para realizar os procedimentos efetuados junto à empresa
- o que certamente é pertinente qualquer que seja o procedimento realizado, pois
embasam a legitimidade do órgão e do agente fiscalizadores;
- tratam da aferição indireta da base-de-cálculo - procedimento do qual se valeu a
fiscalização no presente caso;
- mostram o fundamento legal da contribuição dos segurados e da empresa,
incidentes sobre a remuneração dos empregados, inclusive daquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - os valores
lançados referem-se justamente a estas rubricas;
- referem-se a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) -
valores também cobrados na presente NFLD;
- abordam acréscimos legais - juros e multas e tratam do prazo para recolhimento
das contribuições - juros e multas incidem sobre o crédito previdenciário constituído e
o prazo para recolhimento reflete no cálculo desses acréscimos legais.
Assim, não merece acolhida o argumento da impugnante de que não houve a indicação
específica dos dispositivos legais infringidos.
Quanto aos motivos de fato que fundamentam o lançamento, o Relatório Fiscal é
bastante claro no sentido de que o mesmo corresponde à caracterização dos Srs. Mário
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Rodrigues e Titosi Uehara como segurados empregados da notificada, fato este que foi
amplamente questionado na impugnação ora em análise, o que revela a clareza do
Relatório Fiscal no sentido de permitir à impugnante o pleno exercício de seu direito à
ampla defesa.
Lavratura Fiscal no Domicílio do Sujeito Passivo:
Quanto à lavratura fiscal fora do domicílio do sujeito passivo, não se observa neste
procedimento qualquer ilegalidade ou prejuízo.
O artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 não se aplica ao caso que é regido pelas
disposições contidas no artigo 37 da Lei n° 8.212/91 assim disposto:
“Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta
Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.”
A lei remete ao Regulamento da Previdência Social - RPS, seguintes termos:
“Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§1o Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas
pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
§2° Recebido a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão
o prazo de trinta dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. (Redação
dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
§3o Decorrido esse prazo, será automaticamente declarada a revelia, considerado, de
plano, procedente o lançamento, permanecendo o processo no órgão jurisdicionante,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§4o Após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em Dívida
Ativa.
§5o Apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de
lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a
procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da Subseção 11 da
Seção II do Capitulo Único do Título 1 do Livro V.
§6o Ao lançamento considerado procedente aplicar-se-á o disposto no §li' do art.
245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da Subseção II da Seção Ildo
Capítulo Único do Título Ido Livro V.
§7o A liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda
corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto
Nacional do Seguro Social."
Como se observa, em momento algum é mencionada na legislação redigido nos a
necessidade da lavratura da NFLD no domicílio do sujeito passivo, não podendo ser
acolhido o pleito formulado nesse sentido.
Habilitação Técnica da Autoridade Fiscal:
Quanto à habilitação técnica da autoridade lançadora, como bem asseverou a
impugnante, o trabalho realizado consistiu em verdadeira auditoria, realizada pelo
Auditor Fiscal da Previdência Social subscritor desta NFLD.
Dentre as atribuições legais do cargo de Auditor Fiscal inclui-se, nos termos do artigo
8°, I, “a” da Lei n° 10.593/2002:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

“c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes
aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial;”
Ademais, nos termos do artigo 33, parágrafo 1° da Lei n° 8.212/91, e prerrogativa da
fiscalização o exame da contabilidade da empresa.
(...)
Quanto ao adicional da contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE, os empregadores estão obrigados ao recolhimento do
mesmo em virtude do disposto no artigo 8°, parágrafo 3°. da Lei 8029/90, mesmo
dispositivo que prevê a alíquota de referida contribuição - 0,3% de adicional para cada
entidade (SESC, SENAC, SESI E SENAI) a partir de 1993 (a respeito da possibilidade
desse órgão julgador administrativo afastar a aplicabilidade de dispositivo legal em
vigor, já discorreu-se anteriormente no presente voto).
Referido adicional de contribuição destina-se a atender às políticas de apoio às micro e
às pequenas empresas e a legislação, em momento algum, restringe-nos a essas
empresas.
O artigo 8°, parágrafo 3° da Lei n° 8.029/90 prevê que a contribuição destinada ao
SEBRAE não se trata de uma nova contribuição, representando apenas um adicional às
contribuições devidas às entidades mencionadas no artigo 1° do Decreto-Lei n°
2.318/86, que são SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Não são apenas a micro e pequena empresas que contribuem para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, de modo que o adicional de contribuição destinado ao SEBRAE não se
limita às micro e pequena empresas.
Portanto, correto o lançamento fiscal também nesse aspecto, vez que amparado em
dispositivo legal vigente.
A notificada insurge-se também em relação às contribuições destinadas ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária
- INCRA, questionando a
constitucionalidade das normas que dão *suporte à cobrança da mesma, aduzindo ainda
não ser sujeito passivo do tributo.
Ocorre que a contribuição social destinada ao INCRA, além de encontrar-se respaldada
em dispositivos legais cuja constitucionalidade não foi afastada pelos meios
competentes (o tópico relativo ao enfrentamento da suposta inconstitucionalidade das
normas já foi abordado no presente voto) é devida pelos empregadores urbanos em
função do Princípio Constitucional da Solidariedade Social, disposto no art. 195, caput,
da Carta Magna.
Trata-se de contribuição com finalidade assistencial, que visa patrocinar as iniciativas
do Poder Público previstas no artigo 203 da mesma Carta Politica de 1988, e que, por
este motivo, são devidas por todas as empresas contribuintes, de qualquer natureza ou
atividade fim.
O Parecer da Consultoria Jurídica MPAS n.° 1113/98 já expressou o entendimento
acerca da exigibilidade da contribuição para ao INCRA de todas as empresas, in verbis:
“PARECER/JC/No 1113/98 EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO -
PREVIDENCIÁRIO. Por força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os
empregadores são obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a
folha de salários."
De fato, nenhum dos atos normativos que regem a matéria ora em comento limita a
obrigatoriedade da contribuição ao INCRA às empresas rurais ou agroindustriais. No
cotejo da Lei n° 2.613/55, do Decreto-Lei n° 1.146/70 e da Lei Complementar n° 1 1/71
não se encontra nenhum óbice à cobrança da exação vertente às empresas que
desenvolvam atividades urbanas.
Assim, pelo exposto, improcede a tese da contestante de ser indevida a contribuição ao
INCRA, vez que a mesma também encontra sustentação em dispositivos legais vigentes.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Da mesma forma, é devida a contribuição destinada ao Salário-Educação em virtude da
legislação embasadora da referida exação, constante à fl. 39 da presente notificação (a
qual não cabe a este órgão julgador afastar sua aplicabilidade em virtude de alegação de
inconstitucionalidade), sendo que a empresa enquadra-se dentre os sujeitos passivos
desta contribuição, devido às atividades desenvolvidas pela mesma e seu consequente
enquadramento legal nos códigos FPAS e CNAE.
E diga-se o mesmo em relação à suposta ofensa à Constituição ocasionada pela
cobrança do “Seguro Acidente do Trabalho - SAT”, (contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa) o qual encontra
suporte na legislação mencionada às fls. 38, (transcrita parcialmente pela própria
impugnante às fls. 121), sendo que os dispositivos constantes do rol ali apresentado não
tiveram sua constitucionalidade afastada pelos mecanismos aptos a tanto, o que toma
legítima a cobrança de referida contribuição, bem como, o mecanismo de obtenção da
alíquota da mesma, previsto na legislação.
(...)
Caracterização
de
Segurado
Empregado
-
Sociedade
por
Cotas
de
Responsabilidade Limitada - Gerente:
Quanto a este item, inicialmente deve-se consignar no presente voto que esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução 874 (fls. 270/272) solicitou providências da
fiscalização em relação à comprovação da subordinação relativa aos trabalhos prestados
pelos Srs. Mário Rodrigues e Titosi Uehara.
No entanto, analisando com mais detalhes especificamente a situação relativa ao Sr.
Titosi Uehara, qualificado pela autoridade lançadora como segurado empregado que
desenvolvia a função de gerente, os elementos trazidos aos autos de inicio pela
fiscalização mostram-se suficientes a manutenção do lançamento fiscal, conforme passo
a discorrer nos parágrafos seguintes.
Oportuno consignar nesse ponto que, nos termos do disposto no artigo 229, parágrafo 2°
do Regulamento da Previdência Social - RPS, a fiscalização dispõe de competência para
efetuar o enquadramento do segurado como empregado, para fins previdenciários, se
constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Com relação à caracterização do Sr. Titosi como segurado empregado (gerente) da
notificada, necessário recorrer inicialmente ao disposto no artigo 12 da Lei n° 8.212/91:
“São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
1 - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;" (grifei)
Do normativo legal transcrito extrai-se a existência dos requisitos indispensáveis à
caracterização do trabalhador como segurado empregado: pessoalidade, não-
eventualidade (habitualidade), onerosidade e subordinação.
Os elementos existentes nos autos, especialmente a documentação que se encontra às
fls. 51/65 comprovam, de maneira inequívoca, a prestação de serviços por parte do Sr.
Titosi.
Inicialmente, é evidente que tal prestação de serviço deu-se de modo pessoal. As
atividades analisadas pela fiscalização e das quais os documentos de fls. 51/65
representam provas materiais, foram realizadas pelo Sr. Titosi, conforme atestam as
assinaturas do mesmo, apostas em tais documentos (a notificada, aliás, não questionou
as constatações do agente fiscalizador de que as assinaturas em questão pertencem ao
Sr. Titosi e de que o mesmo desenvolveu as atividades mencionadas no Relatório Fiscal
de fls. 66/68, 0 que toma tais fatos incontroversos).
Nesse aspecto, a pessoalidade resta caracterizada pela inexistência de interposta pessoa
a realizar atividades tais como: representar a notificada perante instituições financeiras
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

ou em rescisões de contratos de trabalho, sendo irrelevante o fato de a empresa contar
com empregados que exerçam a função de gerente (pois tal função poderia ser
desenvolvida concomitantemente pelo Sr. Titosi e por outrem), ou mesmo a existência
de outras fontes de renda do Sr. Titosi, sejam elas decorrentes do exercício de alguma
outra atividade ou não, vez que a exclusividade não se encontra dentre os pressupostos
caracterizadores do vínculo empregatício.
Da mesma forma, os elementos coligidos pela fiscalização revelam que o Sr. Titosi não
desenvolveu atividades esporádicas, conclusão a que se chega ao se considerar o
volume desserviços envolvidos, sua relevância e a necessidade de conhecimento-em.
detalhes da situação da empresa quando da elaboração, por exemplo, do Relatório de
Prestação de Contas à Caixa Econômica Federal - exercícios 2000 e 2001.
Conforme dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS:
“Art 9°
§ 4 ° Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.”
É certo que as atividades realizadas pelo Sr. Titosi enquadram-se dentre aquelas
ordinariamente realizadas pela notificada, como por exemplo, rescindir contratos de
trabalho de empregados que se desligam da empresa. Portanto, resta configurada a
existência da não-eventualidade no presente caso.
Decorre daí também a impossibilidade desse órgão julgador aceitar a alegação da
notificada de que os serviços prestados assim o foram de forma gratuita, a título de
favores realizados por ex-empregado que mantinha laços de amizade com os sócios da
empresa.
Os elementos existentes nos autos revelam a realização não de eventuais gentilezas, mas
de serviços relevantes, volumosos, contínuos, imprescindíveis, que certamente exigiram
do Sr. Titosi tempo e esforços consideráveis, o que denota a impossibilidade da suposta
gratuidade arguida pela empresa, contradizendo inclusive os documentos trazidos pela
mesma no intuito de confirmar suas alegações, os quais cedem ante os elementos de fls.
51/65, caracterizando-se também no presente caso a onerosidade.
Nesse particular, a aferição indireta da base-de-cálculo realizada pela fiscalização com
fiilcro no artigo 33, parágrafos 3° e 6° da Lei n° 8.212/91, encontra-se plenamente
justificada ante a não apresentação de documentos que demonstrem os valores
efetivamente pagos ao Sr. Titosi nesse período.
Deve-se considerar, ainda, a razoabilidade do critério utilizado pela autoridade
lançadora que se valeu das remunerações recebidas anteriormente pelo Sr. Titosi (à
época em que o mesmo tinha formalizado com a notificada seu contrato de emprego),
não implicando em ofensa a permissivo constitucional a quantificação do arbitramento
através da conversão dos valores em salários-mínimos.
A vedação imposta pela parte final do artigo 7°, IV, da Constituição Federal tem
destinação diversa daquela que se observa no presente lançamento fiscal, pois visa
preservar o poder aquisitivo do salário-mínimo, evitando que seu reajuste desencadeie
uma majoração generalizada de preços que anularia esse reajuste, o que fatalmente
ocorreria caso fosse permitida sua vinculação para aumento de valores de bens,
utilidades ou serviços.
Por isso, adotar como pretende a impugnante, entendimento de que a vinculação vedada
pela Constituição é mais ampla do que aquela sobre a qual discorreu-se no parágrafo
anterior não coaduna com a vontade do constituinte, e significa entender
inconstitucional, por exemplo, a utilização de valores calculados em salários-mínimos
para fixação da alçada dos juizados especiais de pequenas causas, hipótese com a qual
não se pode concordar.
Na sequência, uma vez constatado que o Sr. Titosi prestou serviços pessoalmente, de
maneira não eventual e mediante remuneração à notificada, confirmando-se também à
vista dos documentos trazidos pela fiscalização que tais atividades eram relacionadas ao
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

gerenciamento da empresa (importando na representação desta em diversas situações)
resta analisar se no presente caso os serviços foram prestados mediante subordinação ou
não.
Quanto a esse particular, deve-se considerar que, na condição de gerente, anteriormente
ao advento do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002 - vigente a partir de 11/01/2003),
que contemplou nos artigos 1.060 e 1.061 a possibilidade de administradores não sócios
em sociedades limitadas, era inadmissível a existência de pessoa que exercesse as
funções de gerente ou administrador, que não o sócio ou empregado.
Considerando-se na análise da questão 0 disposto no artigo 116, I do Código Tributário
Nacional (salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios) e não existindo para o período em questão previsão_
legal da existência da figura (além do sócio) da pessoa física que administra ou gere a
sociedade limitada com autonomia, conclui-se necessariamente pela existência de
subordinação nas atividades de gerente exercidas pelo Sr. Titosi.
Portanto, presentes, além da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, também a
subordinação, reveste-se o Sr. Titosi da condição de segurado empregado, motivo pelo
qual 0 presente voto é pela manutenção os valores lançados no levantamento SAG,
integrante da presente NF LD.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
(i) no que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, SESC e ao SEBRAE, por ser
uma empresa urbana e não se tratar de micro ou pequena empresa.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SESC e SEBRAE, melhor sorte não
assisti à Recorrente.
Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse
tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem
micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE
incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC.
Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para atender à execução das políticas
de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de
desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais
relativas às entidades de que trata o art. I o do DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro
de 1986". 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Inconteste, portanto, a regularidade do lançamento fiscal neste particular.
(iii) no que tange às alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se
que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000298/2007-18

Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de acolher a prejudicial de mérito,
cancelando-se o crédito lançado até a competência 08/2001, inclusive, uma vez que atingido pela
decadência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 573
DF CARF MF
Original